Tribunal: CARF
Processo: 16327.000169/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000169/2009-63
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.456 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de outubro de 2023
Recorrente
PREVIBOSCH SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/08/2008
RECEITA BRUTA. ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
O faturamento das entidades de previdência privada, equivalente à receita
bruta, compreende a totalidade de suas receitas decorrentes das atividades
econômicas do seu objeto social, ou seja, a totalidade das receitas operacionais.
OBRIGATORIEDADE DE ENTREGA DO DACON/DCTF MENSAL.
PARÂMETRO. RECEITA BRUTA. EXCLUSÕES OU DEDUÇÕES PARA
APURAÇÃO
DAS
BASES
DE
CÁLCULO
PIS/COFINS.
INAPLICABILIDADE.
O valor estabelecido como parâmetro para a obrigatoriedade de apresentação
da DCTF Mensal na IN/SRF no 695/2006 (também aplicável ao DACON,
conforme art. 2o da IN/SRF no 590/2005) é a receita bruta da pessoa jurídica, e
não a base de cálculo da Cofins de da Contribuição para o PIS/Pasep, sendo
inaplicáveis, portanto, as exclusões ou deduções previstas na Lei no 9.718/98.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente e Relatora.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisario (suplente convocada), Cynthia Elena de
Campos (suplente convocada), Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000169/2009-63
Fl. 876
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.456 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000169/2009-63

Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte (fls.
683 a 691), contra o Acórdão no 3302-010.272, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara
da 1a Sejul do CARF (fls. 735 a 746), sob a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/08/2008
RECEITA BRUTA. ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
FATURAMENTO. O faturamento das entidades de previdência privada, equivalente a
receita bruta, compreende a totalidade de suas receitas decorrentes das atividades
econômicas do seu objeto social, ou seja, a totalidade das receitas operacionais.
RECEITA BRUTA. EXCLUSÕES PREVISTAS EM LEI PARA DETERMINAÇÃO
DAS BASES DE CÁLCULO DE PIS E DE COFINS. LIMITE DE RECEITA PARA
ENTREGA DE DCTF SEMESTRAL. INAPLICABILIDADE.
Para fins de determinação da receita bruta para aferição do limite de receita para entrega
de DCTF semestral não devem ser deduzidas as exclusões previstas em lei para
determinação das bases de cálculo do PIS e da Cofins.
IMPOSSIBILIDADE
DE
TRANSMISSÃO
DE
DCTF
SEMESTRAL.
INCOMPATIBILIDADE COM INSTRUÇÕES NORMATIVAS DA RECEITA
FEDERAL. DATA DE ENTREGA PARA FINS DE COMINAÇÃO DE
PENALIDADE.
Uma vez comprovado que o contribuinte não conseguiu transmitir DCTF semestral por
limitações dos sistemas da Receita Federal, em descompasso com as próprias instruções
normativas que permitem essa entrega, mas com a cominação da penalidade por atraso
na entrega de DCTFs mensais às quais o contribuinte seria obrigado, ajustam-se as
multas aplicadas considerando-se como data de entrega dessas declarações àquela em
que as DCTFs semestrais foram ou deveriam ser transmitidas.
Ao seu Recurso Especial, ao foi dado seguimento parcial (fls. 799 a 803), para
discussão da alegação de que o contribuinte não estaria obrigado à transmissão da DCTF mensal
por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no art. 3o da IN/RF no 695/2006, tendo
a admissibilidade se dado nos seguintes termos:
A divergência interpretativa se estabelece em relação à natureza dos ingressos da
entidade de previdência privada. Enquanto a decisão recorrida entendeu tratar-se de
receita – e que por superar o montante de R$ 30 milhões, obrigaria a entrega mensal da
DCTF, o Acórdão indicado como paradigma, em sentido contrário, entendeu que as
entidades de previdência privada, “...exceto pequenas taxas de administração, não tem
(...) receitas pois a quase integralidade de seus ingressos decorrem das contribuições dos
planos de previdência e as receitas de aplicações financeiras de suas reservas atuariais,
que não lhe pertencem mas sim são geridas em seu nome.” Nesse sentido, julgou que as
poucas receitas auferidas não alcançariam o limite estabelecido para a obrigatoriedade
da entrega mensal da DCTF.
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 712 a 284).
É o Relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Relatora.
Quanto ao conhecimento, o Acórdão paradigma, no 1803-001.922 (não
reformado), é da mesma PREVIBOSCH e versa sobre o mesmo assunto, estando bem
Fl. 877
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.456 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000169/2009-63

caracterizada a divergência, pelo que, preenchidos os demais requisitos e respeitadas as
formalidades regimentais, conheço do Recurso Especial.
No mérito, a lide instaurou-se com a Impugnação de uma Notificação de
Lançamento, no valor de R$ 500,00 (fls. 038 e 039), pelo atraso na entrega do DACON mensal,
relativo a agosto de 2008, apresentado em 23/12/2008 (fls. 039), alegando a impugnante que
“fora obrigada a apresentar a DACON mensal, uma vez que ao tentar proceder com a entrega da
DACON referente ao 1o semestre do ano-calendário de 2008, o sistema da Receita Federal do
Brasil (RFB) não permitiu a entrega na versão semestral, sugerindo a utilização da versão
mensal".
A divergência trazida à apreciação é em relação ao enquadramento da
PREVIBOSCH na exigência da entrega da DCTF Mensal (também aplicável ao DACON,
conforme art. 2o da IN/SRF no 590/2005), prevista na IN/SRF no 695/2006:
Art. 3o Ficam obrigadas à apresentação da DCTF Mensal as pessoas jurídicas:
I - cuja receita bruta auferida no segundo ano-calendário anterior ao período
correspondente à DCTF a ser apresentada tenha sido superior a R$ 30.000.000,00 (trinta
milhões de reais); (grifou-se).
Alega a recorrente que não auferiu, em 2005 e 2006, receita bruta superior a 30
milhões, pois “a receita bruta, que é a base de cálculo do PIS e da Cofins, pressupõe as
exclusões previstas na Lei no 9.718/98", dentre as quais estão os rendimentos auferidos nas
aplicações financeiras destinadas ao pagamento de benefícios e aposentadorias.
No Acórdão recorrido, seguiu-se a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhe aplicável o decidido no Acórdão (paradigma) no 3302-010.264, de 15/12/2020 (Processo no
16327.000162/2009-41), que também foi objeto de Recurso Especial do contribuinte, apelo
(dentre vários outros, do mesmo Lote) julgado por esta 3a Turma da CSRF na Sessão de
novembro de 2022, em que foi negado provimento ao Recurso (Acórdão no 9303-013.556, de
relatoria do ilustre Conselheiro Valcir Gassen):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/12/2008
RECEITA
BRUTA.
ENTIDADES
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
FATURAMENTO.
O faturamento das entidades de previdência privada, equivalente a receita bruta,
compreende a totalidade de suas receitas decorrentes das atividades econômicas do seu
objeto social, ou seja, a totalidade das receitas operacionais.
RECEITA BRUTA. EXCLUSÕES PREVISTAS EM LEI PARA DETERMINAÇÃO
DAS BASES DE CÁLCULO DE PIS E DE COFINS. LIMITE DE RECEITA PARA
ENTREGA DE DCTF SEMESTRAL. INAPLICABILIDADE.
Para fins de determinação da receita bruta para aferição do limite de receita para
entrega de DCTF semestral não devem ser deduzidas as exclusões previstas em lei
para determinação das bases de cálculo do PIS e da COFINS. (grifou-se).
No paradigma, tal como caso sob análise, a Turma a quo, para fins de
enquadramento no Inciso I do art. 3o da IN/SRF no 695/2006, baixou o Processo em diligência,
para que a Fiscalização apurasse as receitas auferidas pelo contribuinte nos anos-calendário 2006
e 2007, "em conformidade com as orientações contidas no item anterior deste voto”.
Estas "orientações", pelo que se vê na Resolução no 3302-001.208, do Processo
paradigma, que ainda remete a outra Resolução (no 1301-000.686), seriam as do Acórdão no
Fl. 878
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.456 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000169/2009-63

9303-006.484. de 13/03/2018, que teve como redator do Voto vencedor o ilustre Conselheiro
Andrada Márcio Canuto Natal, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
FATURAMENTO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
O faturamento das entidades de previdência privada, inclusive complementar,
compreende a totalidade de suas receitas decorrentes das atividades econômicas do seu
objeto social, ou seja, a totalidade das receitas operacionais.
A IN/SRF no 695/2006, quando estabelece os parâmetros para entrega da
DCTF mensal, menciona “receita bruta”, e não base de cálculo.
De modo diverso do que o conribuinte alega, a receita bruta não é base de
cálculo, após as exclusões. As exclusões da receita bruta que levam à apuração da base de
cálculo, para fins de tributação das contribuições, conforme está na Lei no 9.718/98, na redação
vigente à época dos fatos geradores e na redação atual:
Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento, observadas a
legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art. 3o O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita bruta de que trata
o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977.
(...)
§ 2o Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se refere o
art. 2o, excluem-se da receita bruta:
(...)
§ 6o Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, além
das exclusões e deduções mencionadas no § 5o, poderão excluir ou deduzir:
(...)
III - no caso de entidades de previdência privada, abertas e fechadas, os
rendimentos auferidos nas aplicações financeiras destinadas ao pagamento
de benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgates; (grifou-se).
As obrigações acessórias não são voltadas à tributação em si, mas ao controle
da tributação. Por sua vez, o valor estabelecido para este controle, no caso da apresentação do
DACON/DCTF Mensal ou Semestral, está ligado ao porte da empresa, que é proprocional à
receita das suas atividades operacionais.
Dessa forma, para que se afira, no caso concreto, a obrigatoriedade de entrega
do DACON Mensal, despecienda qualquer discussão em relação à exclusões permitidas para as
entidades de previdência complementar, mas tão-somente no que tange à receita bruta, que foi
devidamente apurada pela Fiscalização, na diligência determinada pela Turma do CARF, pois
compreende a totalidade das receitas decorrentes das atividades econômicas do seu objeto social,
ou seja, a totalidade das receitas operacionais.

À vista do exposto, voto negar provimento ao Recurso Especial interposto
pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 879
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.456 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000169/2009-63

Liziane Angelotti Meira

Fl. 880
DF CARF MF
Original